Tribunal: STF
Processo: RE 74374
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIO E
EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO DAQUELE, ORIGINANDO NOVO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM INADMISSÃO IRRECORRIDA. EFEITOS. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ORIGINARIAMENTE PROCESSADO, MAS INVIÁVEL, A TEOR DO
ART. 809 DO COD. PROC. CIV. O QUAL NÃO PODERIA PROSPERAR, POR
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (A.I.N.6/69, ART.1). RECURSO NÃO
CONHECIDO.